Tribunal: STF
Processo: MS 38443
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Abdemir Saraiva Caminha, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado em julgamento indevido de concessão da aposentadoria, com base nos seguintes fundamentos:



a)     postula-se a prioridade da tramitação da presente demanda, nos termos do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2013 e da norma prevista no art. 1.048, inciso I, do CPC/2015, porquanto o impetrante já está com 70 anos de idade e não dispõe de saúde para aguardar o trâmite ordinário do processo;



b)      o impetrante é funcionário público aposentado, tendo trabalhado no período de 02/01/1976 a 14/05/2003 no Departamento de Polícia Federal, com o cargo de Agente Especial;



c)     no entanto, teve que se aposentar em decorrência de moléstia grave, qual seja, cegueira no olho esquerdo e comprometimento da visão do olho direito, sendo, ainda, portador de Hepatite - tipo C, Cirrose, Catarata e Diabetes;



d)      os tratamentos indicados para as doenças supramencionadas exigem acompanhamento constante de médicos de várias especialidades: oftalmologista, cardiologista e psiquiatra, bem como a realização de diversos exames para acompanhamento efetivo do controle do seu estado de saúde e muitas medicações;



e)      o impetrante ficou cego do olho esquerdo, depois que sofreu um AVC durante seu horário de trabalho, caiu em profunda depressão e desde 01/09/2000 foi afastado do departamento de Policia Federal por seu caso de saúde ser de extrema gravidade;



f)     em 2003, foi aposentado como servidor da Polícia Federal, com proventos integrais, dos quais não foram computados o seu tempo de serviço de 4 anos na Empresa Planos como CLT;



g)     sucede que, 18 (dezoito) anos depois, por ter detectado suposta ilegalidade na concessão da aposentadoria, em razão de irregularidades no cômputo do tempo de serviço do impetrante, o Tribunal de Contas da União, através do Processo nº 08270.005941/2003-12 que foi autuado pelo em 2003, expediu notificação na qual assentou que o impetrante passaria a receber proventos de aposentadoria proporcional ao tempo trabalhado; 



h)     conforme se verifica nos autos do Processo nº 08270.005941/2003-12, que foi autuado pelo TCU no ano de 2003, isso é, 18 anos apos a efetiva aposentadoria do impetrante, determinou-se que o servidor aposentado por invalidez integral teria a sua aposentadoria reformada para a modalidade proporcional, já que sua moléstia não o tornava apto ao retorno de suas atividades laborais por mais 5 meses e 20 dias;



i)     o Impetrante também possuí tempo de labor da época em que trabalhava sob a égide da CLT, que foi acostado ao processo no qual se examinou sua aposentadoria e não foi computado;



j)     em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, o STF pacificou o entendimento de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (Tema 445, RE 636.553/RS);



k)     estão presentes os elementos para a concessão da tutela liminar requerida em caráter antecedente, de acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



Com base nessas alegações, o impetrante formula os seguintes pedidos:



a)     em caráter liminar, que seja sejam mantidos os pagamentos dos proventos integrais de aposentadoria até o julgamento final do mandado de segurança , sob pena de desobediência e de imposição de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser atualizada diariamente, a fim de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento, devendo a autoridade impetrada, ainda, arcar com o ônus da sucumbência;



b)     no mérito, seja julgada procedente a ação, a fim de que sejam mantidos os pagamentos dos proventos integrais de aposentadoria do Sr. José Abdemir Saraiva Caminha, visto que o Processo de aposentadoria nº 08270.005941/2003-12 foi autuado pelo TCU em 2003, isso é, após o quinquênio estabelecido na jurisprudência desta Corte Suprema.



É o relatório. Decido. 



Feito o breve relatório, não vislumbro, neste juízo perfunctório, inerente às medidas de natureza cautelar, a presença do requisito da urgência, essencial para a concessão da tutela liminar, na medida em que, da análise dos autos, não se constata a data da efetiva ou possível redução dos proventos de aposentadoria do impetrante.



Por outro lado, não é possível verificar, com a necessária clareza, qual o montante a ser reduzido.



Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações acerca do pedido de liminar, no prazo legal, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito.



Após, venham conclusos.



Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 5º da Lei nº 1.060/50, c/c o artigo 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Intime-se a União.



Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Assinado digitalmente